Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA DO AUTOR. PROVIDA DO PROCON/DF.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que, nos casos em que sejam identificadas práticas de infrações ao mercado de consumo, os órgãos de fiscalização possuem atribuição para apurá-las e aplicar a justa penalidade (art. 56, do CDC).
2. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador.
3. No caso em exame, incabível o exame do mérito da sanção aplicada à autora, uma vez que o ato administrativo se apresenta em conformidade o cenário fático encontrado pelos fiscais no estabelecimento e com as normas previstas no CDC, tanto sob o ponto de vista formal e material.
4. Os honorários sucumbenciais somente poderão ser arbitrados por apreciação equitativa nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Inteligência do § 8o, do art. 85, do CPC.
6. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Púbica deve observar os limites mínimos de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do CPC.
7. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELO DO PROCON/DF PROVIDO.